Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. É vedada a utilização dos embargos de declaração visando a rediscussão da matéria.
2. Ausente a fundamentação para a distribuição da sucumbência, sana-se o vício sem atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.
3. Deu- se parcial provimento aos embargos de declaração da autora para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré.